Tribunal: TJDFT
Processo: 0710777-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0710777-11.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: MARIA ODILIA FRANCISCO PEREIRA, MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO DE SOUZA, MARIA OLIVIA DE SOUSA GUEDES, MARIA ONEIDE SILVA PEREIRA, MARIA ORDELIA DA SILVA, MARIA ORTENCIA DOS SANTOS, MARIA PEREIRA CAMPOS, MARIA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MARIA ODILIA FRANCISCO PEREIRA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026